Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735753-07.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA TAGUATINGA S.A., ADRIANO ROMÃO LOPES, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, VINÍCIUS CUSTÓDIO SANTANA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS. CABIMENTO. NOTORIEDADE. CONSTATAÇÃO. COBRANÇA. EXIGÊNCIA EM DIAS DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. ART. 1026, §2o, DO CPC. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sócios/proprietários do estabelecimento comercial devem arcar, solidariamente, com os valores devidos à título de direitos autorais, posto que sua responsabilização não decorre da desconsideração da personalidade jurídica, mas da solidariedade expressamente prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/1998. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. É válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica), face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 9.610/1998. 3. É notório que as academias de ginástica se valem da reprodução de músicas e vídeos como forma de incremento de suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem-estar aos frequentadores. Não se trata de mera suposição, mas da utilização de regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, autorizadas pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 375. 4. Sendo de conhecimento público os decretos distritais que, como combate ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, determinaram a paralisação de diversas atividades, dentre elas as realizadas pelas academias de ginástica/dança, forçoso reconhecer a impossibilidade de cobrança dos direitos autorais nos dias de efetiva suspensão, visto que ausente o fato gerador. 5. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV, da Constituição Federal). 6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68, § 4o, e 110, ambos da Lei 9.610/1998 e 49-A do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios da Academia Taguatinga S.A, uma vez que cabe àquele que reproduz as músicas efetuar o pagamento da contraprestação eventualmente devida, de sorte que, a suposta utilização indevida das músicas ocorreu por parte da sociedade empresária e não de seus sócios; b) artigo 373, inciso I, 374 e 375, todos do CPC, ao se basear na existência de fato notório para condenar os recorrentes ao recolhimento de direitos autorais, afastando o fato de que o ECAD não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJES, a fim de comprová-la; c) artigo 489 do mesmo diploma legal, por negativa de prestação jurisdicional. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 37609619 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 68, § 4o, e 110, ambos da Lei 9.610/1998 e 49-A do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 37609619 - Pág. 16). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030